Tribunal: TJES
Processo: 5007364-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007364-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRUNO DE OLIVEIRA contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com pedido para suspender a medida ao fundamento de abusividade da taxa de juros remuneratórios, o que afastaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo é abusiva, a ponto de descaracterizar a mora e, consequentemente, afastar a legalidade da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de comprovação da probabilidade do direito, um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender liminar de busca e apreensão.

2. A revisão das taxas de juros remuneratórios constitui medida excepcional, admitida pelas instâncias ordinárias apenas quando verificada a flagrante abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da probabilidade do direito, um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112879/PR; TJES, Apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5007364-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de busca e apreensão” n. 5016083-28.2025.8.08.0035, proposta em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora Agravado, deferiu o pedido de liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pelas razões do agravo de instrumento, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a abusividade da capitalização diária de juros sem a expressa indicação da respectiva taxa no contrato, o que, segundo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descaracterizaria a mora e inviabilizaria a busca e apreensão.

Pela decisão de id 13676799, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (id 14062622), no qual reitera os argumentos do recurso principal, defendendo o cabimento do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 13990852), pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5007364-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia dos presentes autos cinge-se à verificação da regularidade da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão, cuja análise passa, impreterivelmente, pela avaliação da plausibilidade das teses defendidas pelo Agravante, notadamente a suposta abusividade contratual que teria o condão de descaracterizar a mora.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, não se vislumbra a presença dos pressupostos que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal postulada.

Alega o Agravante que o contrato firmado com a Agravada traria previsão de capitalização diária, em confronto com precedentes firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, revelando, assim, sua pretensa abusividade.

Nada obstante, não é o que se verifica no detido exame do instrumento contratual acostado aos autos pelo Agravante (id 13639674), donde se afere a expressa previsão de juros mensais e anuais.

Ademais, acerca da pretensa exorbitância dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consagrou, já há muito, a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Veja-se:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.”

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Não descuro, todavia, de que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. Entretanto, havendo flagrante desproporção nos percentuais pactuados e o valor de referência divulgado pelo respectivo órgão oficial, impõe-se a redução da taxa prevista no contrato.

Na hipótese dos autos, é possível observar, todavia, que a taxa de juros pactuada encontra-se abaixo da taxa média de juros no período para contratos de igual natureza, isto é, nas operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, consoante se verifica nesta oportunidade, do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil1.

Consigne-se, desde logo, que os juros da avença foram fixados em 1,78% a.m. ao passo que a média de mercado naquele mês foi de 1,94% a.m., razão pela qual não se vislumbra a abusividade aduzida pelo Agravante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos:

“APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Precedentes repetitivos do Colendo STJ. 2. A cobrança pela recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%, e o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada. 3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido.”

Neste contexto, não vislumbro a probabilidade do direito invocada pelo Agravante, tampouco perigo de dano alegado nesta sede recursal, razão pela qual reputo adequada, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

(...)”

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios pelas instâncias ordinárias é medida excepcional, somente admitida quando verificada a sua flagrante abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Na hipótese dos autos, a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo demonstrou, de forma irrefutável, a ausência de qualquer abusividade.

Consoante apontado, a taxa de juros remuneratórios avençada no contrato foi de 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) ao mês. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de mercado para contratos de igual natureza, no período da contratação, era de 1,94% (um vírgula noventa e quatro por cento) ao mês.

Depreende-se, assim, que inexiste abusividade na taxa pactuada, como também se mostra mais vantajosa para o consumidor do que a média praticada no mercado financeiro, o que afasta, por completo, a alegação de onerosidade excessiva e a probabilidade do direito invocado.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação superior, já se manifestou no sentido de que a mera alegação de juros elevados não é suficiente para demonstrar a desvantagem exagerada do consumidor, sendo imprescindível a comprovação cabal da abusividade, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

Desta feita, ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto proferida em estrita observância aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.